Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. FATO NOVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. NECESSÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não conhecidos.
2. O lar de referência deve ser definido de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses da infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. O estudo psicossocial realizado analisou todo o arranjo familiar e, apesar de apontar que a menor estaria sendo assistida em suas necessidades básicas na companhia da genitora, fez relevante observação sobre a exposição da menor ao menos a duas situações desprotegidas de cunho sexual enquanto estava aos cuidados maternos, e que permanece residindo no mesmo lote que o primo, suposto agressor sexual, apontando que ela estaria mais protegida - física e emocionalmente, não convivendo no mesmo ambiente que ele.
4. A manutenção da menor em situação de vulnerabilidade no lar materno, já que obrigada a conviver com o primo, suposto agressor sexual, no mesmo endereço, evidencia ameaça à sua integridade, devendo ser repelida.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.